Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de penhora do saldo de restituição de imposto de renda do devedor e por reconhecer sua natureza de salário, impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de FRANCISCO DE OLIVEIRA PIRES. Em consulta aos autos principais, constata-se que a declaração de imposto de renda do agravado ano exercício 2024 encontra anexada e consta imposto a pagar de R$531,99 (ID 193510755). Ante evidências da inexistência de restituição de imposto de renda a ser restituído em favor do agravado, foi facultado ao recorrente manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Em manifestação, o agravante aquiesceu com a falta de interesse (ID 61497994) É o relatório. Decido. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o primeiro pressuposto – utilidade – está ausente no presente caso. Ainda que acolhida a pretensão recursal e para deferir a penhora do saldo de restituição de imposto de renda do devedor, já se tem conhecimento de antemão que tal direito é inexistente. Conforme declaração anexada aos autos, o executado é devedor do tributo, nada havendo a penhorar. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063